Tribunal: TJSP
Processo: 3000725-74.2013.8.26.0165
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ção do valor. Cálculo do preparo recursal a ser efetuado pelos Agravantes. Manutenção do r. despacho agravado. RECURSO DOS AGRAVANTES NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 3000725-74.2013.8.26.0165; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Dois Córregos - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Seguro

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

Dois Córregos

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

11/06/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Inconformismo da parte com as razões de decidir. Ausência de recolhimento da integralidade do preparo recursal. Intimação para complementação do valor. Cálculo do preparo recursal a ser efetuado pelos Agravantes. Manutenção do r. despacho agravado. RECURSO DOS AGRAVANTES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000422124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3000725-74.2013.8.26.0165/50001, da Comarca de Dois Córregos, em que são
agravantes CELIA MARIA ROMAO SANTORSULA e JOAO LUIZ SANTORSOLA,
é agravado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo Interno Cível no3000725-74.2013.8.26.0165/50001 - Voto no 29485 ldDnf 2
Agravo Interno - no 3000725-74.2013.8.26.0165/50001
Agravantes/Apelantes:
CELIA
MARIA
ROMÃO
SANTORSOLA
E
JOÃO
LUIZ
SANTORSOLA
Agravado/Apelado:
LIBERTY SEGUROS S/A
Comarca de Dois Córregos - 1a Vara Cível

Voto no 29485
AGRAVO INTERNO. Inconformismo da parte com as razões
de decidir. Ausência de recolhimento da integralidade do
preparo recursal. Intimação para complementação do valor.
Cálculo do preparo recursal a ser efetuado pelos Agravantes.
Manutenção do r. despacho agravado. RECURSO DOS
AGRAVANTES NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
contra r. decisão monocrática proferida por esta Relatora (fls.1031/1033) que,
em sede de embargos de declaração opostos nos autos da “ação de
indenização por danos morais e materiais” ajuizada por CELIA MARIA ROMÃO
SANTORSOLA e JOÃO LUIZ SANTORSOLA contra LIBERTY SEGUROS S/A,
rejeitou o pedido de reconsideração do r. despacho (fls. 1014/1016), que
intimava os Agravantes para complementação do preparo recursal, em 05
dias, sob pena de não conhecimento do recurso, reconhecendo a deserção.
Inconformados,
os
Apelantes
interpuseram o presente recurso (fls. 1036/1041), sustentando, em síntese,
que o preparo recursal foi recolhido em sua integralidade. Requereu, assim, a
reforma da r. decisão monocrática ou, caso não fosse este o entendimento, a
indicação do exato valor a ser complementado, em prazo razoável.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo interno interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo Interno Cível no3000725-74.2013.8.26.0165/50001 - Voto no 29485 ldDnf 3
contra r. decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos
pelos Apelantes, reconhecendo a deserção do recurso diante da ausência de
recolhimento da integralidade do valor referente ao preparo do recurso de
apelação.
As questões do recurso resumem-se: na
possibilidade, ou não, de reforma da r. decisão monocrática, para que o preparo seja
considerado suficiente e, subsidiariamente, na necessidade de indicação do exato
valor a ser recolhido, para complementação em prazo razoável.
Pois bem.
A r. decisão monocrática (fls. 1014/1016)
agravada foi clara ao salientar que o preparo recursal não fora devidamente
recolhido, mesmo depois de concedido prazo aos Apelantes para
complementação, nos moldes do art. 4o, II, da Lei Estadual no 11.608/03.
Tal fato restou cabalmente afirmado:
“Em razão do recolhimento do preparo de
forma insuficiente, concedeu-se em despacho (fl. 1014/1016) aos Autores o prazo
de cinco dias para a complementação, sob pena de deserção, com fulcro no art. 4o,
II, da Lei Estadual no 11.608/03.
Ora, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei
Estadual no 11.608/03 (com a redação que lhe foi dada pela lei no. 15.855/2015),
nas hipóteses de pedido condenatório, o cálculo do preparo se dará sobre o valor
fixado na sentença, quando líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente para
esse fim, pelo MM. Juiz “a quo”.
Aqui, a r. sentença de primeiro grau (fls.
837/838; 860/861
autos principais), ao julgar parcialmente procedente a
demanda, o fez para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, no montante de R$ 29.186,00, além do ressarcimento pelo valor gasto
com a manutenção do veículo em pátio, até sua retirada pela requerida, acrescidos
de correção monetária a contar da data de ajuizamento da ação, e juros de mora a
partir da data de citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo Interno Cível no3000725-74.2013.8.26.0165/50001 - Voto no 29485 ldDnf 4
Portanto, resta evidente que a r. sentença
condenou o Apelante ao pagamento de valor líquido, não cabendo qualquer discussão
a respeito da base de cálculo a ser utilizada para o devido recolhimento recursal, nos
moldes da Lei de Custas Estadual (Lei no 11.608/03).”
Ora, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei
Estadual no 11.608/03 (com a redação que lhe foi dada pela lei no.
15.855/2015), nas hipóteses de pedido condenatório, o cálculo do preparo se
dará sobre o valor fixado na sentença, quando líquido, ou sobre o valor fixado
equitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz “a quo”.
A r. sentença de primeiro grau (fls.
837/838; 860/861), ao julgar parcialmente procedente a demanda, condenou a
Ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$
29.186,00, além do ressarcimento pelo valor gasto com a manutenção do
veículo em pátio, até sua retirada pela requerida, acrescidos de correção
monetária a contar da data de ajuizamento da ação, e juros de mora a partir da
data de citação. Além disso, determinou que a Ré arcasse com o pagamento
de toda das custas e despesas processuais, tal como os honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Portanto, resta evidente que a r. sentença
condenou os Apelantes ao pagamento de valor líquido total, não cabendo
qualquer discussão a respeito da base de cálculo a ser utilizada para o devido
recolhimento recursal, nos moldes da Lei de Custas Estadual (Lei no
11.608/03).
Quanto à necessidade de indicação do
exato valor a ser recolhido, como já dito em sede de embargos de declaração,
tendo em vista a liquidez da r. sentença e, dessa forma, o aferimento do
montante devido através de mero cálculo aritmético, não tem este Egrégio
Tribunal a obrigação de tal apontamento. De acordo com o Provimento no
916/2016 da Corregedoria Geral de Justiça, as unidades judiciárias encontram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo Interno Cível no3000725-74.2013.8.26.0165/50001 - Voto no 29485 ldDnf 5
se dispensadas do cálculo do valor de preparo, em razão da revogação do art.
1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, em
conformidade com o disposto no art. 1.010, §3o, do Código de Processo Civil.
Na espécie, portanto, em que pesem as
alegações dos Agravantes, o recurso não prospera.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno, ficando mantida a r. decisão monocrática
agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora